Tribunal: STF
Processo: HC 88806
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Habeas Corpus. 2. Alegação de ausência
 de justa causa por ausência de indícios suficientes de autoria e
materialidade do delito. 3. O agravo não atacou os fundamentos da
decisão agravada, vez que o decreto de prisão preventiva explicitou
de modo individualizado a conduta do agravante. 4. Ademais, o
decreto prisional está fundamentado em conformidade com os
requisitos do art. 312 do CPP. 5. A análise de comprovação de
indícios de autoria e materialidade demandam exame de prova, não
sendo o habeas corpus, em princípio, via processual adequada para a
discussão. Precedentes (cf. HC no 87.293-PE, 1a Turma, unânime, Rel.
 Min. Eros Grau, DJ de 03.03.2006; HC no 84.278-SP, 2a Turma,
unânime, de minha relatoria, DJ de 22.10.2004; e HC no 80.199-MT,
Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 24.08.2001). 6.
Ausência de constrangimento ilegal. 7. Agravo desprovido